Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA FASE. PROVA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APLICAÇÃO PELA SBMFC. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO À LEGÍTIMA CONFIANÇA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial, que visa obstar o desligamento da autora/apelante do Programa Médicos pelo Brasil até que se oportunize a realização de nova prova final para habilitação como especialista em medicina de família e comunidade.
2. O apelo foi redistribuído por prevenção. O agravo de instrumento n. 0745696-75.2025.8.07.0000 – interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta para processamento e julgamento da demanda – foi conhecido e provido para fixar a competência da Justiça Distrital (Acórdão n. 2090250). O agravo n. 0746968-07.2025.8.07.0000 – interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – não foi conhecido, por perda superveniente do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de aprovação no exame aplicado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) para aprovação na terceira fase do processo seletivo referente ao Programa Médicos pelo Brasil violou os princípios da boa-fé e da proteção à legítima confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução n. 32/2025, editada pela Diretoria Executiva da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), estabelece que o médico bolsista, na terceira fase do processo seletivo para contratação de médico de família e comunidade, deve ser aprovado na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou, alternativamente, comprovar a certificação como especialista com registro emitido pela SBMFC ou resultante da conclusão de Programas de Residência Médica reconhecidos. Tal exigência se coaduna com o art. 1o, § 4o, da Lei n. 6.932/81, o art. 2o, parágrafo único, do Decreto n. 8.516/2015 e as Resoluções CFM n. 2.148/2016 e 2.380/2024, segundo os quais a concessão de certificações de especialidades médicas compete às respectivas associações.
5. A referida Resolução, além de compatível com as normas que regem o Programa Médicos pelo Brasil (art. 27, III, da Lei n. 13.358/19 e art. 26 da Portaria Adaps n. 4/2022), não representou inovação ou alteração indevida das regras do processo seletivo em curso, pois não resultou em modificação do conteúdo programático nem antecipação das etapas do cronograma geral da seleção. Os médicos bolsistas, desde o ingresso no programa, estavam cientes de que a terceira etapa seria composta por uma prova final de habilitação, conforme expressa previsão legal. Não se constata violação aos princípios da boa-fé e da proteção à legítima confiança.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.